Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO.
1. Quando matéria é decidida por sentença, ela torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve restringir-se às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.